Tribunal: TJMT
Processo: 0006338-60.2017.8.11.0018
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006338-60.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministerio Publico Estadual (APELADO), JOHNNY BISCARO DUARTE - CPF: 014.289.921-62 (APELANTE), CLAUDINEIA SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 045.316.591-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNNY BISCARO DUARTE - CPF: 014.289.921-62 (VÍTIMA), CLAUDINEIA SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 045.316.591-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – CONDENAÇÃO –
1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADES SIMPLES -
PROCEDÊNCIA – LAUDO PERICIAL LACÔNICO SOBRE A EXISTÊNCIA DO PERIGO DE VIDA – NECESSIDADE DE DESCRIÇÃO OBJETIVA E FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA APTOS A DEMONSTRAR A NATUREZA GRAVE – DESCLASSIFICAÇÃO E READEQUAÇÃO DA PENA –
2. ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS
– HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO PROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O laudo pericial deve descrever objetiva e fundamentadamente em que consiste o perigo de vida, de modo, que a mera afirmativa sem qualquer demonstração inequívoca, não é suficiente para configurar a lesão corporal como sendo de natureza grave. Portanto, inexistentes outros meios de prova a comprovar a gravidade da lesão, imperativa se torna a desclassificação para o delito de lesão corporal para a forma simples;

2. A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Claudineia Silva do Nascimento
,

contra a sentença em que foi condenada como autora do crime previsto no
art. 129, § 1o, II, do CP
, à pena de
1 ano de reclusão
, em regime
aberto
, sendo-lhe concedida a
suspensão condicional da pena,
pelo período de
2 anos
(Id. 22113974).

Requereu a Apelante em suas razões recursais, a
desclassificação
da conduta para
lesão corporal simples
(art. 129,
caput
, CP), ante a
inexistência de laudo complementar
para atestar, com segurança, a natureza da lesão. Se vencida vier a ser em tal tese, almeja ao menos o cumprimento da pena imposta em
regime aberto
,
afastando-se a suspensão condicional da pena
por ser mais gravosa à Apelante. Por fim, pleiteou a
isenção
do pagamento das
custas processuais
(Id. 22114483/84).

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 22114486), enquanto o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
provimento do Apelo
, para
desclassificar
a conduta para
lesão corporal simples
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 25702958):

SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL GRAVE
–
PERIGO DE VIDA
– PERIGO DE VIDA É EXATAMENTE A PROBABILIDADE, CONCRETA E EFETIVA, DE MORTE, COMO CONSEQUÊNCIA DA LESÃO. PARA O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DE PERIGO DE VIDA,
NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL
QUE DEVE
INDICAR
, DE MODO PRECISO E FUNDAMENTADO,
NO QUE CONSISTIU O PERIGO DE VIDA
PROPORCIONADO À VÍTIMA.
NÃO SE AUTORIZA A PRESUNÇÃO DO PERIGO DE VIDA PELA SEDE OU PELA EXTENSÃO DAS LESÕES SOFRIDAS
. PERIGO DE VIDA NÃO DEMONSTRADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A LESÃO CORPORAL
SIMPLES QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO PROVIDA
.

É o relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, 4 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020